Tribunal: TJPA
Processo: 0021059-96.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL ? ART. 217-A C/C ART.226, II DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA ? IMPOSSIBILIDADE ? PROVAS INCENSURÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO VOLUPTUOSA DO RÉU CONTRA SUA NETA DE APENAS 06 ANOS DE IDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 12 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO - DECISÃO UNÂNIME. I ? Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, incluindo toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso". Nesse passo as evidencias orais e materiais do acervo, se harmonizam in totum com os precedentes vinculantes do STJ, restando inócua a tese defensiva;II - Para fins de valoração da prova, em matéria de crimes sexuais contra criança (06 anos de idade), sem dúvidas deve o julgador valer-se precipuamente do depoimento da ofendida, mesmo que, em razão da pouca idade, naturalmente não se mostrem de forma perfeitamente clara, devendo guardar sintonia com os outros elementos de prova. Contudo, oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o portifólio probatório se mostrou suficientemente robusto e apto a demonstrar que a vítima foi abusada sexualmente por seu por seu avô, conforme certidão de antecedentes criminais, às fls. 99; certidão de nascimento da vítima, às fls. 13; laudos periciais de conjunção carnal, ato libidinoso diverso da conjunção carnal e verificação de contágio venéreo, às fls. 14, 15 e 16, respectivamente;III - Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do réu subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco a desclassificação para qualquer outra modalidade que não seja o estupro de vulnerável na forma do art. 71 e com causa de aumento do art. 226, II do CP;IV - Desse modo, diante das claras e incontroversas evidências de que o réu concorreu, de forma integral, na prática do crime de estupro de vulnerável, sendo condenado a pena de 12 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADOV- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0021059-96.2010.814.0401.
APELANTE: PEDRO GOMES RODRIGUES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217-A C/C ART.226, II DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS INCENSURÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO VOLUPTUOSA DO RÉU CONTRA SUA NETA DE APENAS 06 ANOS DE IDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 12 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, incluindo toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso". Nesse passo as evidencias orais e materiais do acervo, se harmonizam in totum com os precedentes vinculantes do STJ, restando inócua a tese defensiva;
II - Para fins de valoração da prova, em matéria de crimes sexuais contra criança (06 anos de idade), sem dúvidas deve o julgador valer-se precipuamente do depoimento da ofendida, mesmo que, em razão da pouca idade, naturalmente não se mostrem de forma perfeitamente clara, devendo guardar sintonia com os outros elementos de prova. Contudo, oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o portifólio probatório se mostrou suficientemente robusto e apto a demonstrar que a vítima foi abusada sexualmente por seu por seu avô, conforme certidão de antecedentes criminais, às fls. 99; certidão de nascimento da vítima, às fls. 13; laudos periciais de conjunção carnal, ato libidinoso diverso da conjunção carnal e verificação de contágio venéreo, às fls. 14, 15 e 16, respectivamente;
III - Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do réu subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco a desclassificação para qualquer outra modalidade que não seja o estupro de vulnerável na forma do art. 71 e com causa de aumento do art. 226, II do CP;
IV - Desse modo, diante das claras e incontroversas evidências de que o réu concorreu, de forma integral, na prática do crime de estupro de vulnerável, sendo condenado a pena de
12 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO
V- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 03 de agosto de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

PEDRO GOMES RODRIGUES,
inconformado com a r sentença que o condenou a pena de 12 ANOS DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO, por infringência do artigo 217-A C/C ART. 226, II do CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da Vara de Crimes contra a criança e adolescentes da Capital/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante asseverou que as provas seriam pouco convincentes para balizar um decreto condenatório, uma vez que as acusações seriam frutos de perseguições do pai da ofendida. Nesse sentido, necessário a absolvição do acusado diante da opacidade das evidências apresentadas.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância os custos
legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos

Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério Público Estadual em face de
PEDRO GOMES RODRIGUES,
brasileiro, paraense, casado, porteiro, portador do RG n° 1743059-PC/PA, filho de Benedito Rodrigues de Souza e Rosa Gomes, como incurso nas penas do art. 217-A c/c o art. 226, II, do Código Penal Brasileiro, em virtude da prática de estupro de vulnerável contra sua neta, a vítima A. L. R. de A., de seis (6) anos de idade, na época dos fatos.

De acordo com o relatado na exordial acusatória, no mês de maio do ano 2010, a criança, ao passar férias com seu pai, Sr. Wanderléa Junior Ribeiro de Almeida, que era separado de sua genitora, teria narrado para a sua madrasta que era abusada sexualmente pelo avô materno. A vítima teria revelado que o réu, em diversas ocasiões, a levava para o quarto, retirava sua roupa, também ficava nu e esfregava o pênis em sua vagina e ânus, bem como a beijava e colocava o pênis em sua boca. O genitor da vítima, após ter ciência dos fatos, acionou o Conselho Tutelar e a DATA, a fim de que fossem tomadas as providências legais.

Devidamente processado, foi condenado a pena 12 ANOS DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO, por infringência do artigo 217-A c/c art. 226, II do CPB. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.
MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Em suas razões, a defesa do apelante asseverou que as provas seriam pouco convincentes para balizar um decreto condenatório, uma vez que as acusações seriam frutos de perseguições do pai da ofendida. Nesse sentido, necessário a absolvição do acusado diante da opacidade das evidências apresentadas.

In casu
, cumpre observar que o acusado PEDRO GOMES, negou peremptoriamente a prática da infração penal conforme interrogatório, alegando que jamais abusaria sexualmente de sua neta menor de 06 anos de idade, sendo os fatos apresentados totalmente inverídicos e distantes da realidade fática. A vítima, por sua vez, ratificou os termos da denúncia, afirmando que, de fato, foi vítima do delito de estupro de vulnerável, praticado pelo acusado. No entanto as demais provas testemunhais, que não presenciaram a ação reprovável, tomando conhecimento das circunstâncias tão somente mediante as versões apresentadas pela menor.

Para fins de valoração da prova, em matéria de crimes sexuais contra criança (06 anos de idade), sem dúvidas deve o julgador valer-se precipuamente do depoimento da ofendida, mesmo que, em razão da pouca idade, naturalmente não se mostrem de forma perfeitamente clara, devendo guardar sintonia com os outros elementos de prova. Contudo, oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o portifólio probatório se mostrou suficientemente robusto e apto a demonstrar que a vítima foi abusada sexualmente por seu por seu avô, como se pode notar através da certidão de antecedentes criminais, às fls. 99; certidão de nascimento da vítima, às fls. 13; laudos periciais de conjunção carnal, ato libidinoso diverso da conjunção carnal e verificação de contágio venéreo, às fls. 14, 15 e 16, respectivamente.

Com efeito, durante a instrução, as evidencias da
materialidade
e da
autoria
relativas à prática do fato delituoso, consistente em atos libidinosos diversos da conjunção carnal, restaram comprovada pela esclarecedora declaração da vítima (fls. 69), que guardou perfeita harmonia com os demais elementos de provas, condizente com a ausência de vestígios indicada nos laudos periciais, Laudos n° 16234/2010 (fls. 14), n° 16235/2010 (fls. 15), e n° 16236/2010 (fls. 16).
A vítima relatou em Juízo (Mídia -- CD às fls. 69): Que tem nove (9) anos, (...); (...)Questionada sobre o que o avô teria feito, respondeu que este ia lá no quarto, trancava a porta; Questionada onde o réu lhe tocava, respondeu que nas partes intimas; Que metia o dedo; Confirmou que o réu tocava em sua cocotinha gesticulando positivamente com a cabeça; Questionada se alguma vez o réu teria tirado o `pilequinho' (como chama o órgão genital masculino) dele para meter em alguma parte sua, respondeu positivamente; Questionada onde colocou, respondeu que na parte da frente; Questionada se era isso que ele fazia, gesticulou positivamente com a cabeça; Questionada se tem medo do réu, respondeu que tem; Questionada se gostaria de falar com o réu, respondeu negativamente, gesticulando com a cabeça; Questionada no sentido de se sentir protegida com o pai, acenou positivamente com a cabeça; Questionada no sentido de querer ficar com o pai, acenou positivamente com a cabeça; (...) Que falou para a sua mãe, e quando foi para a casa do seu pai, para a sua avó e sua madrasta; Que foi uma noite dessas, o seu pai estava na frente, ele tinha acabado de falar no celular (...) ai foi conversar com o seu pai; Que falou tudo para ele (...).

Diante da narrativa da ofendida, observou-se a coerência e a coesão de ideias, que integram com os demais elementos de provas, que se amoldam de forma hermética ao tipo do art. 217-A do Código Penal, consistente na prática de atos libidinosos, quais sejam, toques lascivos, perpetrados pelo acusado, por volta do mês de novembro de 2009 (fls. 09). Quanto aos locais nos quais os abusos foram praticados, a vítima foi categórica ao afirmar que aconteciam no imóvel no qual morava com o seu avô, ora acusado. Os depoimentos das testemunhas, em que pesem não terem presenciado os abusos em questão, reforçam o contexto fático descrito pela vítima, quanto aos locais acima indicados e a sequência dos fatos, sobretudo o depoimento da Sra. Ana Carolina Santana, que era madrasta da criança, para a qual a vítima relatou primeiro o fato, vejamos:
Que, não presenciou os fatos; Que a vítima morava com a mãe; Que a depoente morava com o genitor da vítima em Curralinho; Que quando a vítima foi para a sua casa, dormia no mesmo quarto que o depoente e chorava muito; Que durante uma noite a depoente se levantou o foi ver o que a vítima tinha e está lhe falou que estava sentindo uma forte dor debaixo da barriga; Que de vez em quando a vítima se queixava dessa dor; Que as calcinhas da vítima apresentavam corrimento; Que já estava desconfiada; Que quando perguntou para a vítima, esta disse que o avô tinha mexido com ela; Que perguntou como havia sido e a vítima falou para a depoente como aconteceu, que não tinha ninguém na casa, só ela, a mãe dela, e o avô dela, que a mãe dela teria saído para a festa e deixou ela com o avô, que o avô estava porre, botou ela em uma cama, começou a passar a mão nas partes dela, começou a colocar o pênis dela na boca dela, esfregar o pênis nas partes intimas dela, ai começou a beijar e acariciar a vítima, foi isso que ela lhe falou; Que levou a vítima de manhã ao posto de saúde e contou o que havia acontecido, onde acionaram a polícia de Curralinho, o pai da vítima registrou queixa, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa; Que até um certo tempo acompanhou a vítima; Que a vítima morava em Belém com o avô, a mãe e outros parentes; Que quando ia para Curralinho ficava triste pelos cantos, por isso foi desconfiando; Que a vítima disse que só o avô fez isso com ela; Que a vítima disse que quando a mãe dela chegou de manhã, ela contou chorando, mas a mãe dela a colocou em uma cadeira e disse que se ela (vitima) contasse alguma coisa para algum parente do pai dela, iria bater nela (vitima); Que parece que a mãe da vítima teve uma discussão com o pai, que é o avô; Que não sabe como era a relação entre os pais da vítima; Que quando os pais da vítima se separaram, esta ficou com a mãe; Que depois que aconteceu isso a vítima não quis mais morar com a mãe, não quis mais voltar, quis ficar com o pai; Questionada se a vítima costumava ir muito para a sua casa, respondeu que quando a vítima morava com a mãe, só lembra de ela (vitima) ter ido para a sua casa dessa vez; Que o pai sempre ia ver a vítima; Que a vítima nunca havia se queixado, só nesse dia; Que a vítima disse que ele (avô) já tinha feito outras vezes.

A mãe da vítima Suzane Pimentel Rodrigues, na fase administrativa relatou (fls. 20)
Que, tomou conhecimento dos fatos pelo genitor da vítima, e, que ao questionar a infante, esta teria ficado calada e depois lhe dito que o seu pai havia lhe mandado falar. Em seguida, relatou à autoridade policial o seguinte: (...) QUE, perguntado se acredita na versão de sua filha de que ela foi abusada sexualmente pelo acusado? Respondeu
EU NÃO SEI, CRIANÇA AUMENTA, MAS NÃO INVENTA, EU NÃO SEI SE ELA PODERIA INVENTAR, SE ELA FOI MANDADA, EU ACREDITO NA MINHA FILHA,
MAS ESSA COISA DE SANGRAMENTO NAO ACONTECEU, SO UMA MÃE SEM CORAÇÃO É QUE NÃO FARIA NADA, VENDO A FILHA SENGRAR, E SÓ DAR REMÉDIO, EU NÃO DEI REMÉDIO PARA ELA, O SANGRAMENTO NÃO ACONTECEU, ISSO É MENTIRA, EU NÃO SOU LOUCA, VENDO A MINHA FILHA SANGRAR E NÃO LEVAR ELA NO MÉDICO, DANDO REMÉDIO ASSIM, JÁ PENSOU SE ACONTECE ALGUMA COISA COM ELA; QUE já perguntou para o investigado sobre o abuso sexual, mas ele negou; QUE, perguntado à declarante se acredita na versão de seu pai? Respondeu
NÃO SEI RESPONDER, EU TÔ EM DÚVIDA, É IGUAL MINHA FILHA, ELA PODE TA SENDO MANDADA A FALAR ISSO, SE FOR VERDADE EU QUERO QUE ELE PAGUE
(textuais); QUE, perguntado à declarante, se a vítima ficou a sós com o acusado? Respondeu que ele não mora direto em sua casa; (...).

A testemunha Venderiam Junior Ribeiro, genitor da vítima, ouvido como informante, narrou: (...)
Que não presenciou os fatos, teve apenas conhecimento, Que a vítima foi passar umas férias em sua casa, e pagava pensão, então pediu que mandasse a menina nas férias; Que a vítima relatou para a sua ex-mulher Ana Carolina o que tinha acontecido e deram o encaminhamento, no hospital, para resolver logo isso, no Conselho Tutelar de Curralinho, e de lá foi procedido logo para cá, no Propaz do Benguí, no Propaz da Santa Casa (...); Que não presenciou, mas a criança falou o que tinha acontecido; Que chegou a notar no comportamento da vítima que ela ficava muito parada, muito constrangida (...); Que depois ela falou tudo o que tinha acontecido, então não deixou mais a vítima ter contato com a família da mãe dela; Que a vítima tem contato com a mãe dela, só que a mãe dela não procura ela; (...) Que a vítima voltou para o interior para ser matriculada; Que o acusado não está tendo nenhum contato com a vítima; Que o réu tentou pegar à força a menina (vítima) para tentar fazer a cabeça dela, para dizer que era tudo mentira o que aconteceu.., a mãe pegou a criança e levou para o Propaz, mas nada foi resolvido, porque já existia a queixa (...), aí voltaram com a criança; Que a Polícia, através do Conselho Tutelar, foi e disse que era para a mãe trazer a vítima com urgência, porque já estava na guarda do depoente (...) que a mãe já trouxe a menina (vítima) de tarde com fome (...); Que manteve um relacionamento afetivo com a genitora da vítima por uns três (3) anos (...); Que a separação foi normal; Que procurou o seu canto e a genitora da vítima o dela; Que quando separou, a genitora da vítima foi morar com o pai, e o depoente com os seus pais; Que a vítima primeiro ficou com o depoente, mas como trabalhava e não tinha com quem deixar a criança, ela passou a morar com a mãe dela; Que quando a genitora da vítima ganhou na Justiça a pensão alimentícia, ela ficou com a menina (vitima); Que ficou pagando pensão alimentícia, dando R$ 100,00 (cem reais) todo mês e levava umas frutas, por uns quatro meses; Quando foi para o Marajó e a menina (vitima) falou o que estava acontecendo, foi morar com o depoente; Que não tem a guarda legal da criança (vítima); Que quando aconteceu isso resolveram deixar a criança ficar com o depoente, por enquanto; Que quando acabar, vai tentar pegar a guarda da filha definitivamente; Que como aconteceu esse problema, quiseram tentar evitar o contato da vítima com o réu, porque esta morava na casa dele (..); Que durante esses quatro meses que a vítima morou com o réu e a ex-mulher do depoente, ela sempre ia visitá-lo; Que a vítima nunca reclamou de nada, porque também passou um ano para o Marajó e só a via praticamente nas férias; Que só soube dos fatos nas férias; Que já veio falando isso; (...) Que para a genitora da vítima isso não interessa, porque realmente ninguém quer ver o seu pai preso (...).

Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do réu subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco a desclassificação para qualquer outra modalidade que não seja o estupro de vulnerável e com causa de aumento do art. 226, II do CP.

Conveniente lembrar que em se tratando de crimes sexuais, a necessidade de exame de corpo de delito é relativizada, pois muitos desses delitos não deixam vestígios materiais, nem por isso deixará de ser responsabilizado o autor, desde que, por outras fontes, esteja provado o crime, como no caso concreto, em que as provas testemunhais e declarações da vítima lastreiam os autos, não havendo motivos para desacredita-las. Contudo, no presente caso, inobstante as explanações anteriores, a vítima foi submetida a exame sexológico que atestou a prática reprovável.

Todas as declarações convergem para os fatos narrados pela vítima no inquérito policial. Aliás, quanto à importância do depoimento da vítima, mormente quando corroborado pelos demais elementos probatórios produzidos em juízo, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de dar a ele especial relevância, considerando as circunstâncias em que normalmente ocorrem os delitos dessa natureza.

Os estudos sobre o tema indicam que a maior parte da violência sexual contra crianças e adolescentes é praticada por parentes ou pessoas próximas e conhecidas, tornando maior a dificuldade da denúncia. Estima-se que menos de 10% dos casos cheguem às delegacias.

Com efeito, para fins de valoração da prova, em matéria de crimes sexuais contra criança (09 anos de idade), sem dúvidas deve o julgador valer-se precipuamente do depoimento da ofendida, mesmo que, em razão da pouca idade, naturalmente não se mostrem de forma perfeitamente clara, devendo guardar sintonia com os outros elementos de prova, cabendo ressaltar que, em caso de crimes contra a dignidade sexual, que dificilmente deixam vestígios, a existência material do delito pode ser aferida por outros meios de prova diversos da perícia médica, mormente quando a denúncia não narra a ocorrência de conjunção carnal. Cabe ressaltar, que a consumação do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) se dá com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Precedentes;

Diante das evidências apresentadas, incontroverso a autoria dos fatos. Logo, a autoria restou devidamente comprovada pelo relato da vítima, a qual guardou perfeita sintonia com os dizeres das demais testemunhas, assertivas que convergiram em indicar o réu PEDRO GOMES, como o autor dos fatos descritos na peça acusatória.

Malgrado, as provas colacionadas no acervo processual, são mais que suficientes para a formação de um juízo de valor, acerca dos acontecimentos que ocorreram, os quais demonstraram o
animus
do recorrente em apenas satisfazer sua lascívia, não atentando para as consequências que sua atitude poderia causar na indefesa vítima, uma criança de apenas 06 anos de idade.

Conveniente ratificar que a versão da vítima, quando narrada de forma coerente, segura e em consonância com outros elementos de prova reveste-se de especial relevo probatório nos crimes contra a liberdade sexual, podendo embasar o decreto condenatório, máxime quando se trata da prática de ato libidinoso que não deixa vestígios. Precedentes. Comprovada suficientemente a materialidade e a autoria delitiva, o pedido de absolvição não tem guarida.

Nesse sentido:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL. LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, na maioria dos casos, praticados sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames
periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima, principalmente se for harmônica e coesa com as demais provas produzidas nos autos.
5. Apelação desprovida.
TJ-DF - Apelação Criminal APR 20140810020316 (TJ-DF)
. Data de publicação: 12/06/2015

Diante das provas dos autos, deve ser mantida a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, com fundamento nos relatos firmes da vítima quanto à prática do ato e da violência gratuita e inconsequente perpetrada pelo réu. Quanto a vítima, suas declarações revestem-se de especial importância para comprovação do delito contra a liberdade sexual, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios.

Cumpre salientar, nesse passo, que os relatos da vítima têm relevante valor probatório, haja vista que os crimes de natureza sexual, como se sabe, são comumente perpetrados na clandestinidade, não sendo raras as situações em que se encontram no contexto fático apenas o agente e a vítima. Por isso, a importância probatória das declarações da vítima, mormente quando seguras, coesas e isentas de outros elementos que as desacreditem, como no caso dos autos.

Nesse sentido:
TJMS: ¿Os crimes contra os costumes são, geralmente, praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual tem valor probatório o depoimento da vítima menor se harmônico e coerente com as demais declarações constantes dos autos¿. (RT 673/353).
"[a] palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios" (STJ, HC 135.972/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de07/12/2009).
APELAÇÃO CRIME. CRIME SEXUAL CONTRA - VULNERÁVEL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ELEMENTARES DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. O acervo probatório revela a existência material e a autoria do crime de estupro de vulnerável descrito na denúncia, demonstrando que o acusado, empregado do pai da ofendida e que viva no mesmo terreno em que está, constrangeu-a à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, com o que logrou desafogar sua deturpada lascívia, ocasionando-lhe, inclusive, lesões corporais atestadas em laudo médico-pericial. Substratos reunidos aos autos os quais preponderam sobre a tese defensiva oferecida em juízo, pois para desqualificar seus conteúdos, exigem-se informações que realmente incutam dúvida no julgador, não bastando a mera argumentação retórica quanto à invalidade dos relatos da vítima e de seus genitores ou a suposta graciosa inculpação. Inicial presunção de inocência derruída ao longo do devido processo, observadas as garantias constitucionalmente postas em benefício do réu Condenação mantida e pleito absolutório rechaçado. TENTATIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO. Para fins de reconhecimento do ilícito previsto no artigo 217-A do

A materialização do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) se deu com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. No caso dos autos, configurada está a prática desses atos repugnantes, destinados à satisfação da lascívia do acusado.

Dentre os tipos de violência cometidos contra o ser humano, a violência sexual, é o delito menos denunciado na sociedade brasileira, por várias razões: o fato de a sexualidade humana ser ainda hoje tabu, pois envolvem sentimento de culpa, vergonha e estigma, favorecedores de isolamento social; além do medo de represálias e ameaça. Em alguns casos, quando o agressor é um membro da família, o temor de que ele seja afastado se denunciado é um grande obstáculo à denúncia, pois o afastamento poderia resultar em implicações de ordem emocional e econômica.

Diante dos fatos apresentados e principalmente pelo depoimento da vítima, a responsabilidade criminal do recorrente é incontestável, diante das provas dos autos, devendo, dessa feita, ser mantida a condenação. A propósito do tema, precedentes do e. STJ:
"(...) 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, incluindo toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso"(HC 264.482/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 3/8/2015). Assim, o crime de estupro de vulnerável, na redação dada pela Lei n. 12.015/2009, configura-se quando o agente mantém conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso contra menor de 14 (catorze) anos, sendo irrelevante, ainda, o consentimento da vítima. 2. Diante do quadro delineado, não há como afastar a prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, na forma consumada, visto que ficou incontroverso a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal destinados à satisfação da lascívia do acusado, uma vez que se trata de efetivo contato corpóreo com a vítima, tendo o agravante passado a mão nos seios e nas pernas da criança, com o propósito único de satisfação de seu desejo sexual.

Dito isto, as teses apresentadas pela nobre defesa, contrapõe-se as orientações do texto processual colacionado nos Autos, não havendo, com isso, espaço para reforma do
decisum
. Deste modo restou incontroverso a responsabilidade criminal do réu
PEDRO GOMES RODRIGUES,
inconformado com a r sentença que o condenou a pena de 12 ANOS DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO, por infringência do artigo 217-A C/C ART. 226, II do CPB, não havendo qualquer reparo a se fazer na sentença prolatada pelo MM Juízo da Vara de Crimes contra a criança e adolescentes da Capital/PA, a qual deve ser preservada em todos os seus fundamentos.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 03 de agosto de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator